Tribunal: TJMT
Processo: 1050644-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050644-12.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSMAR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 544.515.821-72 (APELANTE), PAMELA PATRICIA SANTOS DO AMARAL - CPF: 096.392.901-14 (APELADO), OSMAR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 544.515.821-72 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal no
1050644-12.2021.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cuiabá.

Apelante: PAMELA PATRICIA SANTOS DO AMARAL.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. OFENSAS E AMEAÇAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. A apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa ou, subsidiariamente, a redução da pena e isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de desacato;

(ii) analisar a possibilidade de afastamento ou redução da pena, inclusive da multa, em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo circunstanciado e depoimentos prestados em juízo, os quais evidenciam que a apelante, durante abordagem policial, proferiu ofensas e ameaças contra os agentes públicos, chamando-os de “porcarias” e “vagabundos”, além de afirmar que “mataria os filhos do policial com cinco tiros na cara”.

A autoria é igualmente incontroversa, sendo os depoimentos dos policiais militares coerentes e harmônicos entre si, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

O crime de desacato tutela o respeito à autoridade e à função pública, exigindo como elementos: (a) o dolo de menosprezar o servidor no exercício de suas funções; e (b) o exercício efetivo ou razão da função pública no momento da ofensa. Tais elementos estão plenamente configurados.

O argumento de ausência de dolo não procede, pois o comportamento descrito revela inequívoca intenção da apelante de desrespeitar e ofender a autoridade dos policiais em serviço, extrapolando o limite da liberdade de expressão.

Também não prospera a tese de inexigibilidade de conduta diversa. O estado de irritação ou emoção não constitui excludente de culpabilidade, nos termos do art. 28, I, do Código Penal. A defesa não comprovou a existência de circunstância excepcional que tornasse impossível exigir comportamento diverso da apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC 379.269/MS, firmou entendimento de que o tipo penal do desacato é compatível com o sistema constitucional e convencional de direitos humanos, não havendo violação ao direito à liberdade de expressão previsto no Pacto de San José da Costa Rica.

No tocante ao pedido de isenção da pena de multa, inexiste nos autos prova suficiente de hipossuficiência econômica. O art. 50, §2o, do Código Penal apenas impede o desconto de valores indispensáveis ao sustento do condenado, matéria afeta ao juízo da execução penal, que poderá examinar eventual impossibilidade de pagamento, autorizar parcelamento ou suspender sua exigibilidade.

A pena foi corretamente dosada no mínimo legal e substituída por multa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O crime de desacato configura-se quando o agente, de forma livre e consciente, profere ofensas ou ameaças contra servidor público no exercício de suas funções, extrapolando os limites da liberdade de expressão.

O depoimento de policiais militares, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para embasar condenação.

O estado emocional ou irritação momentânea não exclui a culpabilidade nem configura inexigibilidade de conduta diversa.

A análise sobre eventual impossibilidade de pagamento da multa cabe ao juízo da execução penal, não sendo hipótese de isenção em sede recursal.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX, e LXVII; CP, arts. 28, I, 44, 50, §2o, e 331; CPP, arts. 367 e 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24/05/2017, DJe 30/06/2017;
TJMT, Apelação Criminal no 1000745-63.2021.8.11.0092, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024, DJE 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto contra sentença que condenou a Apelante pela prática do crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, que fixou a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, por fim, converteu a pena privativa liberdade em pena restritiva de direitos, por 40 (quarenta) dias-multa sob 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

A apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria em parecer escrito manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante foi condenado pela prática do crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando à acusada a prática do crime de desacato, alegando que, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 00h30min, na região do Bairro Jardim União, em Cuiabá/MT, a denunciada desacatou funcionário público no exercício da função, proferindo palavras de baixo calão e ameaças contra policiais militares que realizavam uma abordagem em estabelecimento comercial.

Segundo consta da denúncia, a Guarnição PM foi acionada para realizar uma ocorrência em estabelecimento comercial e, ao chegar no local, encontrou a denunciada com um grupo de pessoas. Nesse momento, a acusada começou a proferir palavras de baixo calão, desacatando os policiais, além de ameaçar o Sargento Nascimento, afirmando que "o policial tinha filhos e que iria matá-los com cinco tiros na cara".

Após regular tramitação processual, com citação da acusada e apresentação de defesa preliminar pela Defensoria Pública, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 27 de novembro de 2024, ocasião em que foi ouvida a testemunha PM Osmar Gomes do Nascimento. Na mesma oportunidade, foi decretada a ausência da ré, nos termos do art. 367 do CPP.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação da acusada, enquanto a defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como pelo reconhecimento do princípio da inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão da culpabilidade.

A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para a condenação pelo crime de desacato e, subsidiariamente, à possibilidade de isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica da apelante.

A materialidade do crime de desacato restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2021.331701 (ID 309566462), pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 316.5.2021.1775 (ID 309566461), bem como pelo depoimento da testemunha Osmar Gomes do Nascimento, prestado tanto na fase policial quanto em juízo.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar, com a certeza necessária à condenação criminal, que a apelante praticou a conduta descrita na denúncia.

O policial militar Osmar Gomes do Nascimento, ouvido em juízo, confirmou que, na data dos fatos, estava de serviço quando foi acionado para atender uma ocorrência relacionada a uma operação denominada "Disk Silêncio", conduzida pela Prefeitura, destinada à autuação de veículos com som em volume excessivo. Durante a fiscalização, um veículo irregular foi abordado, momento em que populares passaram a arremessar garrafas contra a guarnição. Afirmou que a apelante, juntamente com outras pessoas, passou a proferir ofensas verbais e a desacatar a equipe policial, razão pela qual foi efetuada sua apreensão, bem como a de outros indivíduos envolvidos no tumulto.

Conforme se extrai do depoimento prestado na fase policial (ID 309566464), o policial militar declarou que: "na data de hoje, 17/12/2021, ao realizar abordagem em um grupo de pessoas em uma distribuidora no endereço supracitado, a suspeita Pamela e seu esposo, e este começou a xingar a gu pm com palavras de baixo calão ao declarante e seu companheiro, falando 'seus porcarias' e 'vagabundos' e jogou garrafas em direção a a guarnição. QUE ao aproximar do local em que a suspeitas Pamela estava, ela o ameaçou de morte falando que e o policial tinha filhos e que eles iriam matá-lo com cinco tiros na cara".

Em juízo, o policial confirmou integralmente a versão apresentada na fase investigativa, esclarecendo com detalhes a dinâmica dos fatos, conforme se verifica da mídia audiovisual juntada aos autos (ID 309567896).

Cumpre ressaltar que, em crimes dessa natureza, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova produzidos durante a persecução criminal.

Ademais, a alegação defensiva de que a condenação estaria baseada exclusivamente no depoimento policial não procede, uma vez que, além do testemunho prestado em juízo, há outros elementos de prova que corroboram a versão acusatória, como o Boletim de Ocorrência e o Termo Circunstanciado de Ocorrência, que descrevem detalhadamente a conduta da apelante.

Ressalte-se, ainda, que a apelante, embora devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento (ID 174692054), não compareceu ao ato, tendo sido decretada sua ausência nos termos do art. 367 do CPP, o que impossibilitou a apresentação de sua versão dos fatos em juízo.

O tipo penal em questão tutela a Administração Pública, mais especificamente o prestígio e a dignidade da função pública, exigindo para sua configuração: a) a conduta de desacatar funcionário público; b) que o funcionário esteja no exercício da função ou seja desacatado em razão dela.

No caso em análise, restou comprovado que a apelante proferiu palavras de baixo calão contra os policiais militares, chamando-os de "porcarias" e "vagabundos", além de ter ameaçado o Sargento Nascimento, afirmando que "o policial tinha filhos e que iria matá-los com cinco tiros na cara".

Tais expressões, indubitavelmente, configuram o crime de desacato, pois ultrapassam o mero direito de crítica ou manifestação de pensamento, constituindo verdadeiro menosprezo à função pública exercida pelos policiais militares.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, verifica-se que a apelante agiu com dolo, ou seja, com a vontade livre e consciente de desacatar os policiais militares no exercício de suas funções, não havendo que se falar em ausência de dolo específico.

A defesa suscitou, ainda, a causa de exclusão de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito e não afasta a tipicidade da conduta, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.

Ademais, para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, seria necessária a demonstração de uma situação emergencial a que estivesse submetida a agente, na qual não seria possível exigir-se dela outra conduta que não a delitiva, o que não se verifica no caso em análise.

Assim, restam devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de desacato, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE.
TESTE TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION).
INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017)

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica da apelante, verifica-se que a sentença recorrida substituiu a pena privativa de liberdade por multa, fixada em 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A apelante alega ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo e que não teria condições de arcar com o valor da pena de multa sem colocar em risco o seu sustento, o do bebê (juntando exame laboratorial que comprovaria sua gravidez) e/ou de seus dependentes.

Contudo, embora a apelante tenha juntado exame laboratorial que indica sua gravidez (ID 309567906), não há nos autos elementos suficientes que comprovem sua hipossuficiência econômica a ponto de justificar a isenção da pena de multa.

Ademais, o art. 50, § 2o, do Código Penal, invocado pela defesa, estabelece que "o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família", o que não significa a isenção total da pena de multa, mas apenas a garantia de que sua execução não comprometerá a subsistência do condenado e de seus dependentes.

Nesse contexto, cabe ao juízo da execução penal, e não a esta Turma Recursal em sede de apelação, analisar eventual impossibilidade de pagamento da multa e adotar as providências cabíveis, como o parcelamento do valor (art. 50, caput, do CP) ou mesmo a suspensão da execução da pena de multa enquanto durar a situação de impossibilidade.

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade de crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à insurgência contra a dosimetria da pena, destaco que o magistrado bem fundamentou cada circunstância que considerou relevante, não havendo qualquer correção a ser feita, até porque a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025